Tribunal: TCU
Processo: 031.949/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10912/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.949/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Oliveira Andrade (XXX.364.137-XX); Daisy da Conceicao Elisio (XXX.322.007-XX); Elaine Lourenco da Silva Cordeiro (XXX.967.617-XX); Jose Luiz de Medeiros Alves (XXX.677.707-XX); Joselita de Assis Rosa (XXX.329.207-XX); Marcia Cristina Campos de Almeida Carvalho (XXX.285.497-XX); Marlucy Campos de Almeida Reisinger de Souza (XXX.285.147-XX); Monica Repsold (XXX.145.537-XX); Norma Pontes Lima (XXX.720.037-XX); Teresa Lucia Palmeiro Cysne Pereira (XXX.643.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.